Tribunal: TJDFT
Processo: 0730629-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DE UM DOS EXECUTADOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CONCESSÃO DE PRAZO INFERIOR ÀQUELE DEFINIDO NO ART. 313, § 2o, INCISO I, do CPC. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO INTERNO.

1. Sendo evidente que o juízo singular, após o falecimento de uma das partes executadas, deferiu prazo inferior ao mínimo legal para que o agravante promovesse a citação de seus sucessores, há que ser cassada a decisão que extinguiu parcialmente o feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido.

2. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.